Tribunal: STF
Processo: ARE 1511660
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 58):



    ”I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO BANCO DO BRASIL. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nº 13.015/2014, 13.105/2015 E 13.467/2017. PRESCRIÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA ALTERAÇÃO DOS PERCENTUAIS DOS INTERSTÍCIOS ENTRE NÍVEIS. Diante da possível contrariedade ao disposto na Súmula nº 294 do TST, impõe-se o provimento do agravo de instrumento para melhor exame do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido, no aspecto. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO MOLDADA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL 413 DA SBDI-1/TST. O Banco do Brasil sustenta que “os acordos coletivos comprovam que desde 11/1987, a ajuda alimentação fornecida pelo Banco tem caráter meramente indenizatório e natureza não salarial”. Aduz que “não há nos autos provas de que a parte reclamante tenha recebido o auxílio-alimentação desde o início do contrato de trabalho, ônus que lhe competia”. A Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-1/TST dispõe que “a pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba ‘auxílio-alimentação’ ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT — não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas nos 51, I, e 241 do TST”. Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional, instância soberana no exame da prova dos autos, registrou que “a previsão nos instrumentos coletivos, relativamente à natureza indenizatória, assim como a adesão ao PAT, datam de período bem posterior ao início da concessão do benefício ao reclamante”, razão pela qual a natureza salarial da parcela, por ser condição mais benéfica, aderiu ao contrato de trabalho do autor. Nesse passo, é imperioso concluir que a decisão está em conformidade com o citado orientador jurisprudencial, mesmo porque para se aferir as alegações do agravante em sentido contrário seria necessário revisar o conjunto probatório dos autos, o que é defeso nesta fase, à luz da Súmula 126 do TST. Assim, ante os termos do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333 do TST, estão intactos os preceitos de lei e da Constituição Federal indicados, bem como o verbete sumular e o orientador jurisprudencial indicados. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. INTERVALO INTRAJORNADA. CONCESSÃO PARCIAL. EFEITOS. DECISÃO MOLDADA À SÚMULA 437, I, DO TST. O Banco do Brasil sustenta que o autor não faz jus ao intervalo intrajornada já que, para tanto, seria necessária a habitualidade na extrapolação da jornada, o que acontece apenas quando a prorrogação se dá em todos os meses, o que não é a hipótese dos autos. Infere-se do trecho do acórdão regional transcrito pelo agravante que a Corte de origem decidiu a questão à luz da prova dos autos, concluindo que a extrapolação da jornada, ao contrário do alegado, era habitual. Nesse passo, há que se concluir que a decisão está moldada aos termos da Súmula 437, I, do TST que prevê que “após a edição da Lei nº 8.923/94, a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento total do período correspondente, e não apenas daquele suprimido, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho (art. 71 da CLT), sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração”. Incide, na espécie, o óbice do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333 do TST ao processamento do apelo. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 



    II - RECURSO DE REVISTA DO BANCO DO BRASIL INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nº 13.015/2014, 13.105/2015 E 13.467/2017. PRESCRIÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA ALTERAÇÃO DOS PERCENTUAIS DOS INTERSTÍCIOS ENTRE NÍVEIS. A Súmula nº 294 do TST estabelece a incidência da prescrição total nos casos em que a demanda envolva pedido de prestações sucessivas decorrentes de alteração do pactuado, salvo nos casos em que o direito esteja assegurado por preceito de lei em sentido estrito. A jurisprudência da Subseção de Dissídios Individuais desta Corte Uniformizadora é de que a pretensão ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da alteração dos percentuais dos interstícios entre níveis atrai a incidência da prescrição total, por não se tratar de parcela assegurada por preceito em sentido estrito, nos exatos termos da Súmula nº 294 do TST. Precedentes. Transcorridos mais de cinco anos entre a data da alegada redução da parcela interstício, ocorrida em 1997, e a propositura da demanda (2016), a pretensão às diferenças salariais pelos índices aplicáveis aos interstícios está fulminada pela prescrição total. Recurso de revista conhecido por contrariedade à Súmula nº 294 do TST e provido.



     III - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO AUTOR. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nº 13.015/2014, 13.105/2015 E 13.467/2017. HORAS EXTRAS. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO REGIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO TRECHO QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA. NÃO ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA DO ART. 896, § 1º-A, DA CLT. Nos termos do art. 896, § 1º-A, da CLT, é ônus da parte indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. A alteração legislativa da CLT, encetada pela edição da Lei nº 13.015/2014 nesses aspectos, constitui pressuposto de adequação formal de admissibilidade do recurso de revista e se orienta no sentido de propiciar a identificação precisa da contrariedade a dispositivo de lei e a Súmula e do dissenso de teses, afastando-se os recursos de revista que impugnam de forma genérica a decisão regional e conduzem sua admissibilidade para um exercício exclusivamente subjetivo pelo julgador de verificação e adequação formal do apelo. A ausência desse requisito formal torna inexequível o recurso de revista e insuscetível de provimento o agravo de instrumento. No caso concreto, o acórdão regional foi publicado em 17/8/2018, na vigência da referida lei, e o recurso de revista não apresenta a transcrição do trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto das violações e da divergência jurisprudencial nele indicadas, nem realiza a demonstração analítica do dissenso de julgados. Registre-se que a transcrição integral da decisão regional, como realizada pela parte recorrente, igualmente não atende à exigência do art. 896, § 1º-A, da CLT, por não trazer à evidência, seja negritando, sublinhando ou em caixa alta, o trecho do acórdão que dá ensejo à violação de lei ou à divergência jurisprudencial. Nesse cenário, desatendida a exigência do art. 896, § 1º-A, da CLT, o recurso de revista não merece processamento, o que impede o provimento deste apelo. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 



    IV – RECURSO DE REVISTA DO AUTOR INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS Nº 13.015/2014, 13.105/2015 E 13.467/2017. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTEGRAÇÃO DAS PARCELAS RECONHECIDAS NA PRESENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA NO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A PREVI – PRETENSÃO DECLINADA EXCLUSIVAMENTE EM FACE DO BANCO DO BRASIL. Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada exclusivamente em face do BANCO DO BRASIL S.A. e que tem por objeto o pagamento de verbas trabalhistas de natureza salarial, com as respectivas repercussões no salário de contribuição para o fundo de previdência PREVI. A iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte é a de que a Justiça do Trabalho possui competência para processar e julgar os pedidos direcionados contra o empregador (patrocinador) e de recolhimento das contribuições para a entidade de previdência privada. Reconhecida a existência de parcelas salariais em favor do reclamante, a discussão acerca de sua repercussão no salário de contribuição é matéria que deve ser examinada no âmbito da Especializada e que em nada se confunde com as decisões proferidas pelo STF nos julgamentos dos RE’s 583.050 e 586.453. Precedentes. Estando a decisão regional posta em sentido diverso, comporta reforma. Recurso de revista conhecido por violação do artigo 114, IX, da CF e provido.”



    No recurso extraordinário interposto por Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 114, I, IX e § 2º; 194; 195, caput; e ao art. 202, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 60, p. 27/28):



    “Discute-se a validade de cláusulas de acordos coletivos que passaram a prever expressamente a natureza indenizatória do AUXÍLIOALIMENTAÇÃO, e que não tem encontrado amparo na Justiça do Trabalho, a teor de suposta ofensa do artigo 468 da CLT. 



    O Banco recorrente refutou a pretensão do reclamante sob o fundamento de que há norma coletiva que atribui às verbas em questão natureza indenizatória. Todavia, o Colendo TST determinou a integração dos respectivos valores pagos ao salário obreiro, para todos os efeitos. #interna 



    Portanto, o acórdão recorrido declarou a invalidade da norma coletiva que fixou a natureza indenizatória da verba AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, exarando tese no sentido da prevalência do artigo 468, da CLT, em detrimento do comando constitucional inserido no art. 7º, XXVI da Constituição Federal, que assegura a validade do pactuado em acordo coletivo, prestigiando a autonomia da negociação coletiva. ”



    Outrossim, argumenta-se que a matéria possui semelhança ao discutido no ARE 1.121.633, referente ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral.



    A Vice-Presidência do TST negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 1166 do STF, na matéria relativa à competência da Justiça do Trabalho, e inadmitiu o recurso nos demais pontos, por entender que incide, na hipótese, o óbice das Súmulas 279 e 454 do STF (eDOC 71).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Por oportuno, trago à colação trechos do voto condutor do acórdão regional recorrido (eDOC 58, p. 12):



    “A Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-1/TST dispõe que “a pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba ‘auxílio-alimentação’ ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador — PAT — não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas nos 51, I, e 241 do TST”. 



    Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional, instância soberana no exame da prova dos autos, registrou que “a previsão nos instrumentos coletivos, relativamente à natureza indenizatória, assim como a adesão ao PAT, datam de período bem posterior ao início da concessão do benefício ao reclamante”, razão pela qual a natureza salarial da parcela, por ser condição mais benéfica, aderiu ao contrato de trabalho do autor.



    Nesse passo, é imperioso concluir que a decisão está em conformidade com o citado orientador jurisprudencial, mesmo porque para se aferir as alegações do agravante em sentido contrário seria necessário revisar o conjunto probatório dos autos, o que é defeso nesta fase, à luz da Súmula 126 do TST.”



    Sendo esses os fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à origem e à natureza salarial do auxílio alimentação, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório e a revisão de cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 454. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Pagamento de anuênios. Supressão. Fatos e provas. Cláusulas do acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do acordo coletivo firmado entre as partes. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1183080-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.04.2019).



    “DIREITO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. SUPRESSÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIOS). INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DE ACORDO COLETIVO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 454/STF. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE APLICA 543-B DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, II E XXXVI, E 7º, XXVI E XXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1058016-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.11.2017).



    Por fim, destaca-se que a questão discutida nestes autos diz respeito à inaplicabilidade da norma coletiva por força de direito adquirido à natureza salarial do auxílio, tendo em vista sua incorporação ao patrimônio jurídico do autor, tema distinto da matéria discutida nos Temas 152 e 1046 da sistemática da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, e do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente